Tribunal: CARF
Processo: 10805.904015/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Robson Costa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.904015/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.595 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de maio de 2021
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens
e de serviços vinculados a operações de exportação, que não puderem ser
utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep, poderão
ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Utilizo-me do relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento por
ocasião da apreciação do Recurso Voluntário.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito oriundo da
Contribuição para o PIS/Pasep Não Cumulativa – Exportação, apurada no 1o trimestre
de 2011, no valor de R$1.035.737,25 – PER/DCOMP com o Demonstrativo de Crédito
no 09509.42056.281011.1.5.08-7673.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.904015/2016-11
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904015/2016-11

Por meio de Despacho Decisório Eletrônico proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Santo André/SP, o crédito foi parcialmente reconhecido, no valor de
R$652.277,95, homologando-se parcialmente as compensações declaradas.
Na apuração do crédito ao qual a interessada faz jus, foi considerado o menor valor
entre o crédito pedido e o saldo do crédito disponível no mês, informado pela
contribuinte nos DACON, conforme quadros abaixo:

Irresignada, a interessada apresenta Manifestação de Inconformidade alegando que o
crédito da Contribuição para o PIS/Pasep confirmado pelo Despacho Decisório foi
gerado por compras de matéria prima e insumos efetuadas no mercado interno,
vinculadas à Receita de Exportação, mas as aquisições no mercado externo
(importações) não foram consideradas pelo Fisco, embora o direito à manutenção e
utilização do crédito esteja disposto nas Leis no 10.865, de 2004, no 11.033, de 2004, e
no 11.116, de 2005, e na Solução de Consulta Cosit no 308, de 2014.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. A Delegacia
Regional de Julgamento atribuiu ao seu acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS
SOBRE
IMPORTAÇÃO
VINCULADOS
À
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904015/2016-11

Os créditos advindos da importação de bens e serviços não podem ser objeto de
ressarcimento e compensação quando estiverem vinculados à exportação de
mercadorias, podendo ser utilizados como desconto das respectivas contribuições.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo a reforma
do julgado com a consequente homologação das compensações declaradas por meio dos
PER/DCOMP nos 23229.14708.281011.1.7.08-4940 e 19482.17870.281011.1.3.08-9088, até o
limite do saldo remanescente declarado na DACON.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestiva e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, por isso dela tomo conhecimento.
Trata-se de Recurso Voluntário, objetivando o reconhecimento do direito ao
ressarcimento/compensação, de créditos de PIS-Importação acumulados em razão de operações
de exportação.
O pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte esta calcado no seguinte
demonstrativo:

Conforme relatado, do pedido inicial, no valor de R$1.035.737,25, foi
reconhecido apenas parte, qual seja, o valor de R$652.277,95. A não homologação da outra parte
foi justificada na decisão de piso nos seguintes termos:
O §1o do art. 45 da IN RFB no 1.717, de 2017, expressamente possibilita a compensação
de créditos referentes a pagamento das contribuições na importação nas três hipóteses
previstas nos incisos II (vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904015/2016-11

incidência), III (venda de álcool) e IV (venda dos produtos referidos no caput do art. 3o
da Lei no 10.147, de 2000) do caput do artigo.
Porém, não prevê o direito à compensação do crédito decorrente do pagamento das
referidas contribuições na importação na situação do inciso I (operações de exportação).
Como se sabe, as Instruções Normativas expedidas pela RFB são normas
complementares que compõem a legislação tributária (art. 96, c/c o art. 100, do CTN),
que devem ser observadas pela autoridade julgadora de primeira instância
administrativa (art. 7o, inciso V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011 – DOU
de 14/07/2011).
A Solução de Consulta Cosit no 308, de 2014, citada pela interessada na Manifestação
de Inconformidade, trata da manutenção e compensação de créditos da Contribuição
para o PIS e da Cofins pagas na importação na hipótese de revenda de bens com
redução a zero da alíquota das referidas contribuições, situação diversa do objeto deste
litígio.
Logo, os créditos relativos ao pagamento de PIS na importação de insumos
vinculados à Receita de Exportação não são compensáveis, apenas podendo ser
abatidos das contribuições devidas no mercado interno.
A recorrente defende seu direito sobre os créditos baseada nos seguintes
fundamentos:
13. Nos termos do artigo 15 da Lei no 10.865/04, as importações sujeitas ao PIS-
Importação darão direito a crédito na apuração das contribuições ao PIS e da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) sob a sistemática
não-cumulativa, in verbis:
(...)
14. No caso da Recorrente, entretanto, há grande acúmulo de créditos oriundos da
aquisição de insumos importados pois grande parte de suas vendas são realizadas para o
exterior, operação imune às mencionadas contribuições, nos termos dos artigos 149,
§2o, I, da Constituição Federal8, 5o, I, da Lei no 10.637/029 e 6o, I da Lei no 10.833/0310,
ainda que a legislação autorize a manutenção de referidos créditos, nos termos do artigo
17 da Lei no 11.033/04, que assim dispõe:
(...)
15. Visando solucionar o problema dos contribuintes que acumulavam crédito de
PIS/COFINS-Importação, e de modo a conferir eficácia tanto à imunidade prevista
constitucionalmente para receitas decorrentes de exportação quanto à sistemática da
não-cumulatividade de referidas contribuições, foi editada a Lei no 11.116/05, que
autorizou, expressamente, o ressarcimento ou a utilização do saldo credor acumulado
das contribuições ao PIS/COFINS-Importação para compensação com outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil (“RFB”), nos seguintes termos:
(...)
18. No entanto, a imunidade conferida às receitas de exportação pelo artigo 149, §2o, I,
da Constituição Federal, é justamente uma hipótese de não-incidência das contribuições
ao PIS e a COFINS sobre tais receitas, conforme se comprova a partir da mera análise
da literalidade da norma constitucional e também da lei ordinária de regência dessa
contribuição, ambas transcritas abaixo:
(...)
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904015/2016-11

22. Vê-se, portanto, que referida Solução de Consulta COSIT no 70/2018 é
inequívoca no que compete à correção do procedimento realizado pela Recorrente, não
restando dúvidas de que a I. DRJ deixou de observar o entendimento nela consignado
quando da prolação do v. acórdão recorrido, o que fere não apenas a sistemática da não-
cumulatividade dessas contribuições, mas também as normas internas que versam sobre
interpretação da legislação tributária no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Diante do que consta nos autos, verifico que a controvérsia não paira na existência
e validade dos créditos, mas sim na operacionalização na tomada desses créditos, visto a
afirmativa da DRJ: créditos relativos ao pagamento de PIS na importação de insumos
vinculados à Receita de Exportação não são compensáveis, apenas podendo ser abatidos das
contribuições devidas no mercado interno.
A construção sistemática de combinação de leis que socorrem a recorrente
também vem sendo utilizada no âmbito do CARF, que tem adotado o entendimento de que os
créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de serviços
vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da
Contribuição para o PIS/Pasep, poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final
do trimestre, contrariando assim o entendimento adotado pelo julgador de piso.
Nesse mesmo sentido, a Solução de Consulta n.o 70/2018, mencionada pelo
recorrente, também vem sendo adotada pela jurisprudência administrativa, com a finalidade de
harmonizar a interpretação a ser perseguida na análise dos créditos aqui discutidos. Vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados
no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep, poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001; Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, § 3o, e art. 5o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de 2004, art. 15;
Lei no11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e IN RFB no 1.717, de
2017, art. 45, II e § 1o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
EMENTA: CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados
no desconto de débitos da Cofins, poderão ser objeto de compensação ou de
ressarcimento ao final do trimestre.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001; Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, § 3o, e art. 6o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de 2004, art. 15;
Lei no11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e IN RFB no 1.717, de
2017, art. 45, II e § 1o.”
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904015/2016-11

Entendimento semelhante foi do voto paradigma, proferido na sessão de
julgamento realizada em setembro de 2020, n.o 3402-007.652, de relatoria do ilustre conselheiro
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, que peço vênia para utilizar como razões de decidir,
vejamos:
O litígio limita-se à possibilidade de ressarcimento/compensação de créditos de
importações vinculadas a receitas de exportação.
A legislação utilizada na fundamentação do deferimento e na realização do Recurso
Voluntário, é a mesma, como abaixo se expõe:
“Lei no 10.865, de 2004:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar
crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às
importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta
Lei, nas seguintes hipóteses:
I – bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas
e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.”
“Lei no 11.116, de 2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 20
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta
Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.”
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904015/2016-11

“Lei 11.033, de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
A legislação é simples, lógica e direta. A Lei no 10.865/2004 permitiu a apuração de
créditos relativos a importações realizadas nas hipóteses do art. 15 do dispositivo,
como o aquisição de insumos, bens para revenda, etc.
A lei inova no ordenamento jurídico, visto que as Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, que tratam dos créditos básicos da não cumulatividade,
expressamente limitam o desconto de créditos de aquisições realizadas de pessoas
jurídicas domiciliadas no país.
Entretanto, a Lei no 10.865/2004, apesar de prever a apuração dos créditos relativos a
importações, delimitou sua utilização unicamente para desconto dos débitos apurados
das contribuições, não existindo, naquele momento, previsão legal expressa que
permitisse o ressarcimento ou compensação dos créditos apurados nestas operações.
Foi nesse sentido que as Leis no 11.033/2004 e 11.116/2005 também inovaram no
ordenamento jurídico, passando a prever a manutenção dos créditos destas importações,
quando vinculadas a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência.
Não só a manutenção, a Lei no 11.116/2005, citando expressamente os casos da Lei no
11.033/2004, previu a possibilidade de utilização dos créditos apurados em
compensações e ressarcimentos.
Ora, não há dúvidas que as exportações efetuadas pela recorrente se enquadram
perfeitamente nos casos estabelecidos pela Lei no 11.033/2004, afinal, como se sabe, as
exportações constituem hipóteses de não incidência (constitucionalmente qualificadas1)
das contribuições em discussão.
Apesar do texto legal claramente abarcar a possibilidade de ressarcimento/compensação
dos créditos de importações vinculadas a receitas de exportações, a fiscalização e o
Acórdão recorrido, apoiando-se na obrigação imposta de observação dos atos
normativos da Receita Federal, concluíram que a Instrução Normativa RFB no
1300/2012
expressamente
excluiu
tais
créditos
da
hipótese
de
ressarcimento/compensação, como abaixo se expõe:
“IN RFB no 1300/2012:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos das respectivas Contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente depois do encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados: (Art. 45 da IN no.
1717/2017 grifos meus)
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas
a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação; ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência; ou
[...]
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904015/2016-11

§ 3o O disposto nos incisos II a IV do caput aplica-se aos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
observado o disposto no art. 16 da mesma Lei.”
De fato, em uma primeira leitura do dispositivo, tem-se a impressão que o legislador
buscou excluir a possibilidade de ressarcimento dos créditos apurados na forma da Lei
no 10.865/2004 nas hipóteses de exportação.
Mera impressão. A Instrução Normativa apenas reproduziu o disposto nas Leis nos
10.637/2002, 10.833/2003 e 11.033/2004.
O inciso I do art. 27 da IN RFB no 1300/2012, é quase que a reprodução idêntica do art.
6o e incisos da Lei no 10.833/2003, portanto, de fato, não deve ser aplicado ao caso dos
créditos previstos na Lei no 10.865/2004. Para os créditos dessa Lei, como já exposto
anteriormente, a vinculação às exportações foi realizada por meio das Leis no
11.116/2005 e 11.033/2004, literalmente transcrita no inciso II do artigo 27 da Instrução
Normativa.
Portanto, o que, a priori, parecia a exclusão da possibilidade de ressarcimento dos
créditos de importação vinculada a receita de exportação, em verdade, trata-se de mera
reprodução dos dispositivos legais superiores, o que, em momento algum, permite a
conclusão de limitação de direito previsto em Lei por meio da IN.
(...)
No início de 2020, esse mesmo Relator, julgando litígio semelhante, destacou inclusive
a previsão no “Menu Ajuda” do Sistema PER/DCOMP da possibilidade de apresentação
de Pedido de Ressarcimento ou Declaração de Compensação eletrônicos de créditos
decorrentes de operação de importação, apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865,
de 2004, quando vinculados a operações de exportação:
“Acórdão no 3402-007.360 Sessão de 19 de fevereiro de 2020
[...]
Como se observa, não há dúvida de que a correta interpretação da legislação de regência
leva ao reconhecimento do crédito em discussão, especialmente diante de qualquer
questionamento quanto a aspectos formais do pedido (o crédito decorrente de
importação, apurados até dezembro de 2013, eram solicitados na Ficha relativa ao
Mercado Interno)
Nessa esteira, entendo que assiste razão ao recorrente que pretende se utilizar dos
créditos acumulados para compensação com débitos próprios, conforme construção
interpretativa acima destacada, tal arcabouço legislativo possibilita o reconhecimento do crédito
em discussão, especialmente pela ausência de questionamentos quanto a sua liquidez e certeza.
Por todo exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito ao ressarcimento/compensação dos créditos pleiteados.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.904015/2016-11

Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital